Tribunal: CARF
Processo: 19396.720067/2013-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
AUTO DE INFRAÇÃO. IRPJ E CSLL. APURAÇÃO ANUAL. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Os fatos geradores do IRPJ e da CSLL, são reputados complexivos, eis que se aperfeiçoam fictamente no último dia do exercício fiscal quando se apuram as bases de cálculo dos tributos. Eventuais recolhimentos antecipados serão considerados no ajuste de final de exercício, mas não tem o condão de atrair para a data do recolhimento antecipado o termo inicial da contagem do prazo decadencial para fins de lançamento.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008
GLOSA DE DESPESA. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. GLOSA MANTIDA.
O lançamento decorreu da glosa de despesas, por falta de apresentação de documentação comprobatória. A própria interessada reconhece que não conseguiu comprovar as despesas escrituradas. Portanto a glosa deve ser mantida.
GLOSA DE DESPESA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO NÃO APTA PARA COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS. GLOSA MANTIDA.
A interessada apresentou documentos que não são hábeis a comprovar as despesas glosadas. Devem ser mantidas, portanto.
GLOSA DE DESPESA. ÔNUS DA EMPRESA ESTRANGEIRA FRETADORA DAS EMBARCAÇÕES. REEMBOLSO DE DESPESA DA OPERADORA PREVISTA EM CONTRATO. GLOSA MANTIDA.
Nos termos do contrato assinado entre a empresa estrangeira proprietária das embarcações e a contribuinte como operadora, as despesas com manutenção, combustível, lubrificantes, peças sobressalentes, ancoragem e desancoragem pagos pela contribuinte devem ser reembolsadas pela empresa proprietária dos navios. Portanto não cae a dedução das referidas despesas, devendo ser mantida a glosa.
AUTO D INFRAÇÃO. CSLL. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
As mesmas considerações realizadas em relação ao IRPJ valem para a CSLL por se tratar de tributação reflexa, baseada nos mesmos fatos geradores e nas mesmas provas.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19396.720067/2013-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.919 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de setembro de 2023
Recorrente
SEACOR OFFSHORE DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
IRPJ
E
CSLL.
APURAÇÃO
ANUAL.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Os fatos geradores do IRPJ e da CSLL, são reputados complexivos, eis que se
aperfeiçoam fictamente no último dia do exercício fiscal quando se apuram as
bases de cálculo dos tributos. Eventuais recolhimentos antecipados serão
considerados no ajuste de final de exercício, mas não tem o condão de atrair
para a data do recolhimento antecipado o termo inicial da contagem do prazo
decadencial para fins de lançamento.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
GLOSA DE DESPESA. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO
COMPROBATÓRIA. GLOSA MANTIDA.
O lançamento decorreu da glosa de despesas, por falta de apresentação de
documentação comprobatória. A própria interessada reconhece que não
conseguiu comprovar as despesas escrituradas. Portanto a glosa deve ser
mantida.
GLOSA DE DESPESA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO NÃO
APTA PARA COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS. GLOSA MANTIDA.
A interessada apresentou documentos que não são hábeis a comprovar as
despesas glosadas. Devem ser mantidas, portanto.
GLOSA
DE
DESPESA.
ÔNUS
DA
EMPRESA
ESTRANGEIRA
FRETADORA DAS EMBARCAÇÕES. REEMBOLSO DE DESPESA DA
OPERADORA PREVISTA EM CONTRATO. GLOSA MANTIDA.
Nos termos do contrato assinado entre a empresa estrangeira proprietária das
embarcações e a contribuinte como operadora, as despesas com manutenção,
combustível, lubrificantes, peças sobressalentes, ancoragem e desancoragem
pagos pela contribuinte devem ser reembolsadas pela empresa proprietária dos
navios. Portanto não cae a dedução das referidas despesas, devendo ser
mantida a glosa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19396.720067/2013-19
Fl. 6805
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.919 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19396.720067/2013-19

AUTO D INFRAÇÃO. CSLL. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
As mesmas considerações realizadas em relação ao IRPJ valem para a CSLL
por se tratar de tributação reflexa, baseada nos mesmos fatos geradores e nas
mesmas provas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
prejudicial de decadência suscitada, e, no mérito, por negar provimento ao recurso voluntário,
nos termos do relatório e voto do Relator
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Miriam Costa Faccin (suplente convocada), Marcelo Oliveira, Savio Salomão de Almeida
Nobrega, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Ausente a conselheira Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, substituída pela Conselheiro Miriam
Costa Faccin.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 16-65.534, de 10 de janeiro de
2015 da 5a Turma da DRJ/SPO que julgou improcedente a impugnação apresentada pela
contribuinte SEACOR OFFSHORE DO BRASIL LTDA contra auto de infração decorrente de
glosa de despesa por falta de comprovação.
Foram exigidos IRPJ e CSLL no total de R$ 1.292.797,33, incluindo juros e multa
de ofício de 75% relativo a fatos geradores ocorridos no período de 01/01/2008 a 31/12/2008.
A contribuinte, juntamente com sua controladora domiciliada no exterior Seacor
Marine LLC firmaram contrato de prestação de serviços à empresa Petrobrás. À Seacor Marine
LLC coube o afretamento de suas embarcações à Petrobrás e à contribuinte coube a operação
daquelas embarcações.
Além de operar os navios pertencentes à controladora Seacor Marine LLC, a
contribuinte também foi contratada pela Petrobrás para operar navios de outra empresa
estrangeira, a Otto Candies LLC.
Consta no Relatório Fiscal (e-fls. 24 a 40), que a contribuinte foi intimada a
comprovar os lançamentos contábeis nas contas "Prestação de Serviços - PJ", "Outros Custos -
Serviços em Geral" e "Outros Custos - Navegação", mas não apresentou todos os documentos, e
Fl. 6806
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.919 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19396.720067/2013-19

aqueles que apresentou foram considerados inaptos para comprovar as despesas e porisso foram
glosados.
A contribuinte impugnou o lançamento, alegando preliminarmente que o crédito
tributário lançado teria sido atingido pela decadência.
No mérito, a contribuinte alegou que os documentos que juntou aos autos às e-fls.
6580 a 6620 comprovariam que as despesas efetivamente ocorreram, de modo que glosa teria
sido indevida.
A DRJ julgou improcedente a impugnação por unanimidade de votos.
A decadência foi afastada com o argumento de que os fatos geradores decorreram
do ajuste do final do período de apuração, ou seja, em 31/12/2008, e a contribuinte tomou ciência
do auto de infração em 29/11/2013, e portanto não haveria se falar em decadência do
lançamento.
Os documentos comprobatórios juntados pela contribuinte foram analisados pela
DRJ que concluiu:
- que foram juntados cópia de notas fiscais ilegíveis, que não se prestavam a
corroborar as alegações da contribuinte;
- a contribuinte não era proprietária das embarcações, e apenas serviu como
intermediária entre as empresas fretadoras das embarcações e as empresas que prestaram os
serviços de reparo e manutenção, de acordo com os contratos firmados entre as proprietárias dos
navios e a contribuinte (operadora), tendo sido reembolsada pelos pagamentos realizados;
- os reembolsos também se estenderam às despesas das operações de atracação e
desatracação, em cujas notas fiscais (e-fls. 6588-6590) constam as observações que seriam
reembolsáveis “Amy Candies reembolsável” e “Mary Frances Candies reembolsável”;
-as despesas reembolsáveis tem efeito neutro do ponto de vista das
movimentações financeiras, isso porque, a cada lançamento de despesa reembolsável,
corresponde o lançamento da respectiva receita, oriunda do valor recebido a título de reembolso
e no presente caso a contribuinte teria se limitado a apresentar as notas fiscais, sem comprovar
que os respectivos reembolsos teriam sido oferecidos á tributação, não tendo juntado a
escrituração contábil, extrato, recibo ou comprovante que identificassem os reembolsos para que
fossem correlacionados com as notas fiscais apresentadas;
A DRJ indeferiu o pedido da contribuinte para juntada posterior de prova, ao
argumento que o momento para apresentação das provas seria na apresentação da impugnação, e
apenas poderia ser admitida a juntada posterior de prova caso fosse demonstrada uma das
situações de excepcionalidade da regra prevista no § 4o do art. 16 do Decreto n° 70.235/72, o que
não teria sido demonstrado pela contribuinte.
Irresignada com o r. acórdão, a Recorrente interpôs recurso voluntário, onde
ratifica o argumento que o lançamento teria sido atingido pela decadência porque o termo inicial
do prazo decadencial para tributos sujeitos a lançamento por homologação é da ocorrência do
fato gerador nos termos do § 4o do art. 150 ou 173, I, do CTN.
Fl. 6807
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.919 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19396.720067/2013-19

No mérito, a Recorrente aduz que todas as despesas glosadas tem natureza de
despesa operacional, de modo que seriam dedutíveis da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, e
que ônus das referidas despesas seriam de responsabilidade da Recorrente, de acordo com
cláusulas contratuais firmadas com as empresas proprietária das embarcações.
Assevera a Recorrente que na prestação de serviço de operação de embarcações é
normal e necessário, que a operadora incorra em custos e despesas relacionados à operação
náutica e docagem da embarcação, bem como a manutenção preventiva e os reparos necessários,
sendo responsável também por todos os materiais de consumo imprescindíveis à operação da
embarcação.
A Recorrente ratifica que a comprovação das despesas foi feita mediante a
apresentação dos documentos juntados aos autos na impugnação, e agora no recurso voluntário
apresenta documentação complementar referentes aos custos e despesas (doc. 03).
Afirma a Recorrente que as despesas de docagem feita em dezembro de 2008 foi
revertida em 2009, conforme transcrição de planilha, de modo que a glosa efetuada pela
Fiscalização teria sido equivocada.
Em relação à glosa da despesa relativa ao “PAGAMENTO ROLLS-ROYCE
COMERCIAL MARINE RE. CONTRATO DE CAMBIO 08/125190”, a Recorrente reconhece
que houve um equívoco no registro histórico do lançamento contábil da referida despesa, eis que
a referida empresa é a fabricante do equipamento que foi exportado pela SEACOR MARINE
LLC, conforme os extratos da Declaração de Importação (doc. 08) e Contrato de Câmbio de
Venda – Transferências Financeiras para o Exterior (doc. 09). Apesar desse equívoco, a
Recorrente alega que a despesa é dedutível por ser necessária à sua atividade operacional.
A Recorrente alega que havia comprovado documentalmente a maior parte dos
custos e despesas, que foram efetivamente incorridos e foram necessários e inerentes à sua
atividade.
Afirma que após a impugnação empreendeu um grande esforço em busca de
documentação comprobatória exigidos pela Fiscalização, conseguindo juntar parte deles,
relacionando-os.
Defende a possibilidade de apresentação dos referidos documentos em sede de
recurso para que se prevaleça o princípio da verdade material, não podendo deixar de ser
analisados nesta fase processual.
Apesar de não ter conseguido juntar a documentação comprobatória de todos os
custos/despesas glosados, a Recorrente alega que o total não comprovado seria de R$
863.201,19, menor que o prejuízo fiscal apurado no ano-calendário.
Requer ao final o provimento do recurso.
É o Relatório.
Voto
Fl. 6808
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.919 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19396.720067/2013-19

Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntario é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, assim dele tomo conhecimento e passo a analisá-lo.
Conforme visto no Relatório Fiscal, o lançamento decorreu de glosa de
custos/despesas relativos ao ano-calendário 2008, com exigência de IRPJ e CSLL no montante
de R$ 1.292.797,33, incluídos juros e multa de ofício de 75%.
Da arguição de decadência
A Recorrente alega que o crédito tributário apurado teria sido atingido pela
decadência, pelo fato do IRPJ e a CSLL, tributos sujeitos a lançamento por homologação, o
termo inicial para contagem do prazo decadencial seria a data do fato gerador, nos termos do art.
150, § 4o do CTN.
Defende a Recorrente, que para fatos geradores ocorridos entre janeiro e
novembro de 2008, o direito da Fazenda Pública lançar eventual credito tributário apurado
estaria extinto pela decadência, decorridos 5 anos dos fatos geradores:
21. Atualmente, os critérios para a definição do dies a quo para a contagem do
prazo decadencial encontram-se muito bem delineados pela jurisprudência, a
qual aplica (em relação aos tributos sujeitos a lançamento por homologação) os
artigos 150, §4°ou 173, inciso I do CTN, conforme a existência ou não de
recolhimento por parte do contribuinte no período sob análise.
22. A esse respeito, leia-se os seguintes precedentes do E. Conselho de
Contribuintes:
[...]
23. Não por acaso a própria Procuradoria Geral da Fazenda Nacional ("PGFN")
editou o Parecer PGFN/CAT n° 1.617/2008 que, dentre outras coisas, discorre
acerca da contagem dos prazos de decadência e prescrição previstos nos artigos
150, §4°, e 173, inciso I do CTN. Leia-se:
[...]
A Recorrente afirma que recolheu os tributos no ano-calendário de 2008, de modo
que atenderia a contagem de prazo decadencial com termo inicial na data dos fatos geradores,
conforme situação já reconhecida em julgados no CARF.
24. Com efeito, merece destaque o fato de que A RECORRENTE EFETUOU
RECOLHIMENTOS DOS REFERIDOS TRIBUTOS NO ANO DE 2008.
25. Apenas a título exemplificativo, a Recorrente destaca, por amostragem, os
anexos "Razão Analítico" de IRPJ (doe. 01) e de CSLL (doe. 02), os quais
demonstram o recolhimento dos referidos tributos no período. Induvidoso,
portanto, que o prazo decadencial a ser aplicado na presente hipótese seria o
previsto no artigo 150, §4° do CTN.
26.Ante o exposto, considerando que o suposto crédito tributário referente ao
período de janeiro a novembro de 2008 encontra-se extinto pela decadência, nos
Fl. 6809
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.919 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19396.720067/2013-19

termos do artigo 156, V, do CTN, há de ser acolhida a presente preliminar para
fins de afastar, de plano, a cobrança sobre essa parcela do débito.
No ano-calendário 2008 a Recorrente optou pelo Lucro Real com apuração anual,
conforme informado na sua DIPJ.
Os fatos geradores do IRPJ e da CSLL, são reputados complexivos, eis que se
aperfeiçoam fictamente no último dia do exercício fiscal quando se apuram as bases de cálculo
dos tributos. Por isso, eventuais recolhimentos antecipados serão considerados no ajuste de final
de exercício, mas não tem o condão de atrair para a data do recolhimento antecipado o termo
inicial da contagem do prazo decadencial para fins de lançamento.
Portanto, como no presente caso os fatos geradores são considerados ocorridos em
31/12/2008, o termo inicial da contagem do prazo decadencial inicia-se em 01/01/2009 e
encerra-se em 31/12/2013.
Como a Recorrente tomou ciência do auto de infração em 29/11/2013, não há se
falar em decadência do lançamento, eis que realizado de acordo com o prazo previsto no § 4o,
art. 150 do CTN.
Mérito
O lançamento decorreu de glosas de despesa/custos por falta de comprovação.
A autoridade fiscal relata que intimou a Recorrente a comprovar os custos
escriturados na sua contabilidade.
A Recorrente apresentou documentos para comprovar apenas parte dos custos
escriturados, mas os documentos apresentados foram considerados inaptos.
A autoridade relacionou em planilha distintas os custos glosados: i) por falta de
apresentação de documentação comprobatória; ii) glosa por inaptidão comprobatória dos
documentos apresentados:
Glosa por falta de apresentação de documentos comprobatórios:

Fl. 6810
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.919 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19396.720067/2013-19

Fl. 6811
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.919 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19396.720067/2013-19

Glosa por inaptidão comprobatória do documento apresentado:
Fl. 6812
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.919 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19396.720067/2013-19

Na impugnação, a Recorrente assevera que os custos escriturados efetivamente
existiram e que foram necessários à operação das embarcações, de modo que a glosa teria sido
indevida. Juntou documentos adicionais para comprovar sua alegação.
A DRJ relacionou os documentos apresentados em planilha, analisou-os e
concluiu que não eram hábeis a comprovar as despesas, seja porque os documentos estavam
ilegíveis, seja porque os custos e despesas das embarcações não era da responsabilidade da
contribuinte.
Os documentos apresentados e a conclusão da DRJ estão relacionados na planilha
abaixo:
Fl. 6813
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.919 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19396.720067/2013-19

A DRJ entendeu que os custos glosados eram de responsabilidade dos
proprietários das embarcações Seacor Marine LLC e Otto candies LLC.
A DRJ alega que nos termos do “Contrato de Operação” firmado entre a
Recorrente e as empresas proprietárias das embarcações, a Recorrente assumiu o papel de
intermediária entre as empresas proprietárias das embarcações e os prestadores de serviço quanto
a reparos e manutenção das embarcações. E por ter assumido essa posição de intermediária, seria
reembolsada pelas empresas proprietárias das embarcações pelo pagamento por ela realizado
relativos a reparos e manutenção das embarcações:
(...)
Cumpre ressaltar que a contribuinte ora fiscalizada, nos termos dos contratos de
prestação de serviços firmados com a Petrobrás, às fls.290/2117, era
responsável pela prestação de serviços de operação das embarcações, e não pelo
afretamento das embarcações, que foi contratado com as empresas Seacor
Marine LLC e Otto Candies LLC.
Sendo assim, a contribuinte ora fiscalizada não era a proprietária das
embarcações, e, no caso em tela, assumiu o papel de intermediação entre as
empresas fretadoras e as demais empresas que efetivamente realizaram os
serviços de reparos e manutenção nas embarcações.
Em função de assumir a posição de intermediária na prestação de serviços, a
contribuinte fiscalizada era reembolsada pela empresas fretadoras pelos serviços
de reparo e manutenção das embarcações, conforme demonstra o “Contrato de
Operação”, celebrado entre a contribuinte (denominada “OPERADORA”) e a
empresa Seacor Marine LLC (denominada “SEACOR”), às fls.2541/2544:
1. OBJETO
Fl. 6814
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-006.919 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19396.720067/2013-19

OPERADORA é neste ato apontada pela SEACOR como sua operadora
da Embarcação e aceita ser a operadora da Embarcação, sempre buscando
assegurar os interesses da SEACOR em todas a questões.
2. OBRIGAÇÕES DA OPERADORA
A OPERADORA deverá ser responsável pela administração e operação
da Embarcação, conforme no PRINCIPAL CONTRATO.
3. OBRIGAÇÕES DA SEACOR
3.1. OPERADORA deverá assistir a SEACOR em todos os serviços
acima mencionados, mas é responsabilidade exclusiva da SEACOR as
responsabilidades e obrigações assumidas no PRINCIPAL CONTRATO
perante a PETROBRÁS.
3.2. SEACOR deverá manter uma conta de despesas com a
OPERADORA no Brasil. Esta conta deverá ter um valor positivo
(crédito) e o saldo deverá ser mantido em moeda brasileira.
4. PAGAMENTOS
4.1. SEACOR pagará à OPERADORA um valor diário pelos serviços a
serem acordados entre as partes. O pagamento deverá ser feito
mensalmente e pago adiantado.
4.2. Caso os valores disponíveis na conta de despesas não forem
suficientes para cobrir as despesas da EMBARCAÇÃO, a SEACOR
deverá remeter do exterior os valores descobertos. (destacou-se)
A DRJ entendeu que os pagamentos realizados pela Recorrente, quanto a reparos
e manutenção das embarcações, seriam reembolsadas pela empresa fretadora, proprietárias das
embarcações, conforme cláusulas do contrato:
3.2. SEACOR deverá manter uma conta de despesas com a OPERADORA
no Brasil. Esta conta deverá ter um valor positivo (crédito) e o saldo deverá
ser mantido em moeda brasileira.
4. PAGAMENTOS
4.1. SEACOR pagará à OPERADORA um valor diário pelos serviços a serem
acordados entre as partes. O pagamento deverá ser feito mensalmente e pago
adiantado.
4.2. Caso os valores disponíveis na conta de despesas não forem suficientes
para cobrir as despesas da EMBARCAÇÃO, a SEACOR deverá remeter
do exterior os valores descobertos. (destacou-se)
A DRJ afirma que o reembolso das despesas estaria explícito nos contratos
firmados entre a Recorrente a empresa Otto Candies LLC:
Pelo contrato acima transcrito, depreende-se que há uma clara distinção entre os
valores diários pagos pela empresa fretadora à contribuinte fiscalizada, a título
dos serviços prestados pela operadora, e os valores da conta de despesas para
Fl. 6815
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-006.919 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19396.720067/2013-19

cobrir as despesas da embarcação, que são reembolsados pela fretadora à
operadora.
A questão do reembolso também aparece de maneira explícita nos anexos do
contrato celebrado entre a contribuinte fiscalizada e a Otto Candies LLC
(fls.2508/2515):
Anexo II
Responsabilidades e Matrizes de Custos
[...]
MANUTENÇÃO
REGULAR,
CONSUMÍVEIS
(COTAÇÃO
APROVADA PELA OTTO, DESENVOLVIDA PELA SEABULK,
REEMBOLSADA NO VALOR DE CUSTO)
[...]
COMBUSTÍVEL/ÓLEO LUBRIFICANTE (COTAÇÃO APROVADA
PELA OTTO, DESENVOLVIDA PELA SEABULK, REEMBOLSADA
NO PREÇO DE CUSTO) PEÇAS SOBRESSALENTES TARIFA E
MULTA ALFANDEGÁRIA LOCAL/ESTRANGEIRA, TARIFA DE
ARMAZENAMENTO
(COTAÇÃO
APROVADA
PELA
OTTO,
ALFÂNDEGA
E
TÍTULO
ENVIADOS
PARA
A
OTTO,
DESENVOLVIDO PELA SEABULK, REEMBOLSADO NO VALOR
DE CUSTO)
[...]
Anexo III
[...]
D – Reembolso
Todos os custos fora do escopo da Seabulk (não listados) serão
reembolsados pelo armador, incluindo:
8. MANUTENÇÃO (QUANDO GRANDE), OUTRAS REVISÕES
GERAIS DE EQUIPAMENTOS, HIDRÁULICA, CASCO
9. GUINCHO E CONVÉS
10. COMBUSTÍVEL/ÓLEO LUBRIFICANTE (MESMO DURANTE O
PERÍODO DT)
11. TINTA
12. EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADA
13. COMUNICAÇÃO
14. ANCORAGEM OU ANCORAGEM EXTRA
15. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO/RE-EXPORTAÇÃO, TARIFAS OU
MULTA (destacou-se)
Fl. 6816
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-006.919 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19396.720067/2013-19

A DRJ afirma que o reembolso de despesas não se limitaram aos serviços de
reparos e manutenção, mas também aos serviços de atração e desatracação, conforme destaque
em notas fiscais juntadas pela própria Recorrente:
Cumpre notar que os reembolsos de despesas não se limitaram apenas aos
serviços de reparo e manutenção, mas também abrangeram as operações de
desatracação e atracação, conforme demonstram as notas fiscais de
fls.6588/6590, das quais constam as seguintes observações: “Amy Candies
reembolsável” (fls.6588 e 6589) e “Mary Frances Candies reembolsável”
(fls.6590).
A caracterização das despesas em tela como reembolsáveis resta evidente pela
própria natureza dos serviços prestados, que incluíram até mesmo a importação
de um motor elétrico, conforme descrito da Declaração de Importação
08/1603661-0, às fls.6610/6611:
Esta declaração de importação trata-se de partes e peças destinadas a
Embarcação Estrangeira Denominada “MARY FRANCES CANDIES”,
admitida no regime especial de admissão temporária – REPETRO (Ato
Declaratório NR.61, de 22/02/2008).
[...]
Descrição Detalhada da Mercadoria
Motor Elétrico WEG de corrente alternada, polifásico, 900KW de 1800
RPM, frame MGW 450B (S/N 1000871832)
[...]
Qtde: 1 unidade
VUCV: 146.938,4800000 DOLAR DOS EUA
Pela documentação apresentada, não restam dúvidas acerca do vultoso
porte das operações de reparo e manutenção prestados nas embarcações
das fretadoras, que abrangeram serviços de docagem, ou seja, reparos nas
falhas e defeitos mais graves, que a manutenção de rotina foi incapaz de
resolver, tais como problemas no propulsor, eixos e leme ou até mesmo
para fazer pinturas, limpeza e tratamento do casco realizado em
estaleiros.
Por constar em contrato que a Recorrente seria reembolsada pelos pagamentos por
ela realizados, a DRJ entendeu que os custos e despesas não poderiam ser deduzidos na apuração
da base de cálculo dos tributos.
O lançamento foi mantido pela DRJ com o argumento que a Recorrente não
comprovou que as receitas relativas aos reembolsos foi oferecida à tributação, por não ter
apresentado nenhuma escrituração contábil, extrato, recibo ou comprovante que identificasse os
valores reembolsados:
(...)
Fl. 6817
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-006.919 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19396.720067/2013-19

Observa-se que é da natureza das despesas reembolsáveis a produção de um
efeito neutro do ponto de vista das movimentações financeiras, isso porque, a
cada lançamento de despesa reembolsável, corresponde o lançamento da
respectiva receita, oriunda do valor recebido a título de reembolso.
No caso em tela, a impugnante se limitou a trazer aos autos apenas as notas
fiscais de fls. 6580/6620, duas das quais ilegíveis, conforme previamente
exposto, sem, no entanto, apresentar qualquer tipo de comprovação de que
houvesse oferecido à tributação as receitas dos respectivos valores de
reembolsos. Destaque-se que a contribuinte não apresentou nenhuma
escrituração contábil, extrato, recibo ou comprovante, que identificasse os
valores reembolsados, de modo que pudessem ser correlacionados com as notas
fiscais ora em análise.
Na ausência de comprovação de que a impugnante tenha oferecido à tributação
as receitas de reembolsos, consequentemente não cabe admitir a dedutibilidade
das despesas ora em análise, justamente em função do caráter de neutralidade
das despesas reembolsáveis.
Logo, à luz do conjunto probatório que compõe os autos, as despesas descritas
nas notas fiscais apresentadas pela impugnante não são valores passíveis de
dedução da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Das contrarrazões da Recorrente
Em sua defesa, a Recorrente alega que as empresas brasileiras contratadas pela
Petrobrás para operação das embarcações arcam com determinados custos relacionados à
utilização da embarcação, enquanto as empresas proprietárias das embarcações suportam os
custos mais relevantes intrinsicamente relacionados com as referidas embarcações.
Aduz a Recorrente que os contratos de operação das embarcações preveem que
seria da Recorrente, como operadora, a responsabilidade pelas despesas glosadas pela
Fiscalização:
31. No caso ora em discussão, é pública e notória a prática tradicional, reiterada
e genérica segundo a qual as empresas brasileiras de navegação, contratadas
pela Petrobras para prestar serviço de operação de embarcação, arcam com
determinados custos relacionados à utilização da embarcação (obrigação
contratual), enquanto que os armadores fretadores (proprietários da
embarcação) suportam os custos mais relevantes, intrinsicamente relacionados
com o bem, conforme podemos verificar analisando as Declarações de
Importação (sem cobertura cambial) que suportaram importações de
equipamentos para as embarcações.
32. Observa-se abaixo algumas das cláusulas de um dos contratos de prestação
de serviços de operação de embarcação celebrados pela Recorrente
(Embarcação Jason - E&P n° 2050.0027294.06.2 - vide doc. n° 04 da
impugnação), segundo as quais é possível verificar que é de responsabilidade
da Recorrente arcar com as despesas que foram glosadas pela D. Fiscalização:
“3.15. Encarregar-se da manutenção e reparo da EMBARCAÇÃO,
arcando com o custo de instalação dos seus equipamentos, materiais,
Fl. 6818
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-006.919 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19396.720067/2013-19

acessórios e sobressalentes, bem como das despesas resultantes da
realização de reparos de qualquer natureza.
(...)
3.15.2. A ARMADORA deve providenciar pessoal competente para
supervisionar e assegurar a manutenção e a eficiência geral dos
equipamentos por ela operados.
(...)
3.20. Fornecer, operar e manter os equipamentos adequados às
comunicações entre a EMBARCAÇÃO, bases de operação da
PETROBRAS em terra, barcos de apoio, helicópteros e unidades de
perfuração e produção, de acordo com o Plano de Rádio-Comunicação,
constante do ANEXO V deste CONTRATO.
3.22. Arcar com os custos de aquisição e de reposição de
lubrificantes, materiais de operação e consumíveis em geral,
necessários à EMBARCAÇÃO.
(...)
3.22.1
Arcar com o custo do combustível fornecido à
EMBARCAÇÃO nos termos do item 4.1, que exceder ao consumo
básico a ser definido no início do CONTRATO pela PETROBRÁS.
(...)
CLÁUSULA DÉCIMA - OITAVA - DOCAGEM
18.1Mediante acordo entre as partes, a EMBARCAÇÃO será docada em
intervalos regulares em local de possua facilidades para tal. A
PETROBRÁS liberará a EMBARCAÇÃO para esse fim, livre de carga,
observado o disposto no subitem 3.15.1 deste CONTRATO.
18.1.1 A não apresentação do programa anula de docagem, objeto do
item 3.30 deste CONTRATO, implicará na sujeição da liberação da
EMBARCAÇÃO às disponibilidades operacionais da PETROBRÁS,
ressalvadas as excepcionalidades.
18.1.2 Não obstante a apresentação da programação anula, a
ARMADORA solicitará por escrito, à Fiscalização, com antecedência de,
no mínimo, 15 (quinze) dias, a liberação da EMBARCAÇÃO para
docagem.
18.2Por ocasião da liberação para o retorno de docagem, todo
ocombustível existente a bordo da EMBARCAÇÃO será medido.
18.3. Durante o período de docagem, ficam suspensos todos os direitos e
obrigações da PETROBRÁS e da ARMADORA, exceto os referentes ao
item 4.12. e seus subitens. O período de docagem não será adicionado ao
prazo remanescente do CONTRATO. (...)"
33. Ou seja, na prestação de serviço de operação de embarcação é normal e
usual, e, portanto, necessário, que a Recorrente incorra em custos e despesas
Fl. 6819
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-006.919 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19396.720067/2013-19

relacionados à operação náutica e a docagem da embarcação, bem como a
manutenção preventiva e os reparos necessários, fornecendo, ainda, todos os
materiais de consumo imprescindíveis à operação da embarcação. Logo, não há
como argumentar que os referidos gastos incorridos pela Recorrente, cumprindo
obrigação contratual, não sejam dedutíveis para a apuração das bases de cálculo
do IRPJ e da CSLL.
Verifica-se uma aparente ambiguidade, eis que a DRJ apresenta um contrato em
que se acorda que as despesas de reparo, manutenção, inclusive com combustíveis e docagem
pagos pela Recorrente seriam reembolsados pela empresa proprietária das embarcações, e por
outro lado a Recorrente apresenta contrato em que a responsabilidade pelos custos de reparo,
manutenção e consumo de lubrificantes e combustíveis seria sua.
As cláusulas contratuais aparentemente conflitantes podem ser explicadas pelo
fato da tomadora dos serviços, a Petrobrás, por questões de garantia na prestação do serviço de
operação das embarcações exigir certas obrigações, concomitantemente, tanto por parte da
empresa estrangeira proprietária das embarcações quanto da empresa brasileira operadora, que
no presente caso é a Recorrente.
A Recorrente foi contratada pela Petrobrás para operar embarcações de sua
controladora Seacor Marine LLC e da empresa Otto Candies LLC.
Os contratos de afretamento de embarcações realizados com a Seacor Marine LLC
e os respectivos valores pelo afretamento e pela operação das embarcações foram os seguintes: 1

As embarcações afretadas junto à empresa Otto Candies LLC também tiveram a
Recorrente como operadora, e os valores dos contratos foram informados no Relatório Fiscal:

1 Informação contidas no Relatório Fiscal à e-fl. 25
Fl. 6820
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1302-006.919 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19396.720067/2013-19

As cláusulas contratuais da Petrobrás com as fretadoras (empresas proprietárias
das embarcações) são idênticas, como por exemplo o contrato E&P n° 2050.0033542.07.2 (e-fls
1674-1736 ) realizado para afretamento da embarcação Seacor Columbus e o contrato E&P n°
2050.0039139.08.2 (e-fls 1830-1903 ) realizado para afretamento da embarcação Mary Frances
Candies.
Na questão que interessa ao presente processo, responsabilidade pelas despesas de
operação das embarcações, as cláusulas do contrato abaixo obrigam as fretadoras (empresas
estrangeiras proprietárias das embarcações a:
1 – fornecer as peças sobressalentes e repor os equipamentos, materiais e
acessórios necessários à operação das embarcações, de acordo com a cláusula 3.8.1:
3.8.1 – Fornecer os sobressalentes e repor os equipamentos, materiais e
acessórios, que se fizerem necessários durante o período contratual e durante a
docagem.
2 – arcar com os custos de aquisição e reposição de lubrificantes, materiais e
consumíveis em geral:
3.11 Arcar com os custos de aquisição e de reposição de lubrificantes, materiais
e consumíveis em geral, necessários à EMBARCAÇÃO, adquirindo, de
preferência, produtos do sistema PETROBRÁS.
3.11.1. Arcar com o custo do combustível consumido nas mobilizações e
desmobilizações da EMBARCAÇÃO para docagem, e nos períodos em que
estive em reparo.
3.11.2. Ressarcir à PETROBRÁS, caso a quantidade de combustível a bordo da
EMBARCAÇÃO, ao final do CONTRATO, seja superior à medida antes de seu
início.
3 – arcar com os custos de importação de máquinas, equipamentos, material de
consumo, aparelhos, ferramentas e outros bens para consecução do contrato com a
PETROBRÁS:
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA – COMÉRCIO EXTERIOR
28.1. Importações – A FRETADORA, através de empresa brasileira por esta
indicada, deverá importar as máquinas e os equipamentos que estejam previstos
neste contrato como importados ou os que a PETROBRÁS autorizar prévia e
Fl. 6821
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1302-006.919 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19396.720067/2013-19

expressamente. Poderá importar material de consumo, aparelhos, ferramentas,
sobressalentes e outros bens indispensáveis à execução deste CONTRATO.
28.1.1 A FRETADORA apresentará, no máximo a cada 6 (seis) meses ou
quando exigido pela fiscalização, a relação dos bens já importados.
28.2 Emprego do Material – A FRETADORA não poderá empregar os
equipamentos e quaisquer bens em serviços estranhos aso do presente
CONTRATO, nem os transferir, emprestar ou alugar, a não ser com anuência
prévia e expressa da PETROBRÁS e desde que não haja qualquer vedação legal
ou regulamentar para tal, responsabilizando-se desde já a FREATDORA por
qualquer inobservância da dita vedação.
28.2.1 Todo e qualquer custo, despesa ou ônus, de qualquer natureza (inclusive
tributário) incorrida por conta da hipótese prevista na caput, já ocorrido ou que
venha a ocorrer, correrá por conta exclusiva da FRETADORA, assim como
caberá a esta restituir todo e qualquer valor recebido da PETROBRÁS a
qualquer titulo ou de qualquer natureza e que não seja mais cabível por força da
ocorrência da hipótese prevista no caput.
28.3 . Custos de Importação – A FRETADORA deverá absorver todos e
quaisquer custos decorrentes da importação e retorno ao exterior, em definitivo
ou para reparo, de todos os materiais, equipamentos e quaisquer outros bens
necessários à execução deste CONTRATO, cujo fornecimento seja de sua
responsabilidade.
28.4. Licença de Importação / Declaração de Importação / Registro de
Exportação / Habilitação ao Regime Aduaneiro Especial – A FREATDORA
obriga-se a cumprir e assumir total responsabilidade por toda e qualquer
obrigação
aduaneira
ou
medida
necessária
ao
encaminhamento,
acompanhamento e deferimento dos pleitos de concessão, baixa ou alteração,
além de outras que se mostrem necessárias, relativas aos materiais,
equipamentos e quaisquer outros bens indispensáveis à realização do objeto
deste CONTRATO, absorvendo a FRETADORA todos os ônus decorrentes de
tais medidas.
28.5. Concessão do Regime Aduaneiro Especial – Constitui obrigação da
FRETADORA requerer em tempo hábil, á autoridade fiscal comopetente, de
acordo com a legislação vigente no País e nas hipóteses em que seja aplicável, a
concessão do Regime Aduaneiro Especial para os materiais, equipamentos e
quaisquer outros bens, cujo fornecimento sejam de sua responsabilidade.
28.5.1. A FRETADORA deverá assumir a responsabilidade por todos os ônus
decorrentes da inobservância do disposto no item acima.
Por outro lado, as responsabilidades da empresa operadora das embarcações, no
caso a Recorrente, estão definidas nas cláusulas abaixo dos contratos de prestação de serviço
firmados com a PETROBRÁS. O contrato padrão, como pode ser verificado no contrato n°
2050.0033543.07.2 (e-fls 579- ) realizado para prestação de serviço de operação da embarcação
e Seacor Columbus e o contrato E&P n° 2050.0039140.08.2 (e-fls 762- ) realizado para
prestação de serviço de operação da embarcação Mary Frances Candies.
O objeto do contrato é a prestação de serviço de operação das embarcações:
Fl. 6822
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1302-006.919 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19396.720067/2013-19

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1. O presente CONTRATO tem por objeto a prestação do serviço de Operação
da EMBARCAÇÃO (nome da embarcação e tipo), descrita nos ANEXOS II e
II-A.
1.1.1. Entende-se opor Operação da uma EMBARCAÇÃO, as funções de
tripular, cumprir com as obrigações legais e contratuais, realizar a operação
náutica da EMBARCAÇÃO, efetuar a manutenção preventiva, docagem e
reparos, e suprir a embarcação com materiais de consumo necessários á
operação da EMBARCAÇÃO durante o período de vigência do CONTRATO.
De acordo com as cláusulas do contrato, a responsabilidade da operadora das
embarcações em relação à tripulação são os seguintes:
3.8. Providenciar e fornecer, por sua conta, alimentação para os tripulantes da
EMBARCAÇÃO.
3.8.1. Fornecer, quando solicitado, alimentação, na qualidade e quantidade
recomendadas pela autoridade naval brasileira, aos empregados da
PETROBRÁS, e a terceiros, quando a ela for determinado. O pagamento das
despesas referentes á alimentação será efetuado pela PETROBRÁS, na forma
da Cláusula Oitava – Forma de Pagamento e de acordo com o item 5.4 da
Cláusula Quinta – Preços, mediate apresentação da fatura mensal.
(...)
Quanto a Tripulação não residente
3.10. Providenciar tripulação não residente, quando necessário, qualificada,
adequada e suficiente para o integral cumprimento das disposições do presnete
CONTRATO.
3.10.1. Contratar, os serviços de tripulação não residente, observados os
Acordos Coletivos de categoria e seu Sindicato representativo e as demais
legislações trabalhista aplicáveis.
(...)
Quanto a Tripulação em geral
3.11 Providenciar tripulação qualificada, adequada e suficiente para o integral
cumprimento das disposições do presente CONTRATO, da legislação brasileria
pertinente, observadas as disposições da Resolução Normativa n° 72, de
10/10/2006, do Conselho Nacional de Imigração, e, em particular, aquelas
estabelecidas nos itens 3.5, 3.6 e 3.18, arcando com todos e quaisquer encargos
decorrentes da legislação trabalhista e previdenciária.
3.11.1 Contratar diretamente os tripulantes necessários ao atendimento do Catão
de lotação da EMBARCAÇÃO. É vedada a contratação de Cooperativas.
Em relação a questão analisada no presente processo, a responsabilidade pelas
despesas de operação das embarcações, as cláusulas do contrato abaixo obrigam a operadora a:
Quanto a Manutenção
Fl. 6823
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1302-006.919 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19396.720067/2013-19

3.15 Encarregar-se da manutenção e reparo da EMBARCAÇÃO, arcando com o
custo de instalação dos seus equipamentos, materiais, acessórios e
sobressalentes, bem como das despesas resultantes da realização de reparos de
qualquer natureza.
3.15.1 Se a EMBARCAÇÃO sofrer avaria ou a sua utilização ficar prejudicada,
por qualquer causa, salvo quando motivada por ação comprovadamente culposa
da PETROBRÁS, as taxas diárias estipuladas nas Ref. 110 1 111, de acordo
com o item 5.1, não serão devidas, incluindo-se, neste caso, o tempo necessário
para transferir a carga existente na EMBARCAÇÃO para outra
EMBARCAÇÃO ou Terminal.
3.15.2 A ARMADORA deve providenciar pessoal competente para
supervisionar e assegurar a manutenção e eficiência geral da EMBARCAÇÃO.
(...)
3.17. Fornecer equipamentos, materiais e/ou serviços pertinentes às operações
previstas neste CONTRATO, quando autorizado e especificados por escrito em
quantidades, qualidade e preço, pela PETROBRÁS.
3.17.1 A aquisição desses equipamentos, materiais e/;ou serviços será debitada
à PETROBRÁS, na forma da Cláusula Oitava – Forma e Local de Pagamento.
(...)
3.28 Apoiar a instalação provisória na EMBARCAÇÃO, de qualquer
equipamento da PETROBRÁS, ou de terceiros, quando por esta determinado,
necessário às operações de apoio. Havendo interesse da PETROBRÁS, a
ARMADORA executará, às suas expensas, obras necessária à instalação desse
equipamento, sendo posteriormente reembolsadas, mediante comprovação, da
importância despendida.
3.28.1. A manutenção e operação do equipamento citado no item 3.28 ficarão a
cargo da ARMADORA, sendo o custo relativo à compra de peças de reposição,
posteriormente reembolsado pela PETROBRÁS, mediante comprovação da
importância despendida.
3.28.2. A ARMADORA executará, quando for o caso, a retirada do
equipamento e o retorno das condições originais da EMBARCAÇÃO, com
direito a reembolso, pela PETROBRÁS, mediante comprovação, das
importâncias despendidas.
A responsabilidade pelo combustível necessário á operação da embarcação não é
da operadora, mas da PETROBRÁS:
CLÁUSULA QUARTA – OBRIGAÇÕES DA PETROBRÁS
4.1 Providenciar, por sua conta, água e combustível necessários à operação da
EMBARCAÇÃO.
4.2 Notificar à ARMADORA dos débitos efetuados no seu faturamento para
ressarcimento das importâncias correspondentes ao consumo de óleo diesel
durante a operação e de responsabilidade da ARMADORA.
Fl. 6824
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1302-006.919 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19396.720067/2013-19

4.3 A PETROBRÁS reembolsará à ARMADORA pelas despesas efetuadas
com autorização da Fiscalização, junto á Companhia Docas e Sindicatos de
Trabalhadores Avulsos.
4.3.1 As despesas de praticagem de estiva serão reembolsadas nos casos em que
sejam compulsórias.
4.4. A PETROBRÁS reembolsará á ARMADORA, acrescidos dos impostos
devidos, diretamente relacionados com a operação, além das despesas previstas
no item 4.3, as despesas referentes aso itens 3.17 e 3.28.
Do contrato de prestação de serviço entre as proprietária das embarcações e a Recorrente
Como visto anteriormente, além de serem firmados contratos de afretamento com
as empresas estrangerias proprietárias da embarcações e de prestação de serviço de operação
com a empresa nacional, que no caso é a Recorrente, também foram firmados contratos de
prestação de serviço entre a proprietária da embarcação e a contribuinte como operadora, tal
como afirmado no acórdão recorrido,
Considerando os contratos de afretamento de navio e prestação de serviço de
operação como um único contrato, verifica-se que os valores pagos às empresas fretadoras
sempre foi maior. Como se verifica nas tabelas abaixo:
Afretamento da Seacor Marine LLC:

Afretamento da Otto Candies LLC:

Fl. 6825
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1302-006.919 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19396.720067/2013-19

Considerando-se que o percentual recebido pela Recorrente, no caso dos contratos
firmados de afretamento com a Seacor Marine LLC representam 70% do total, que a Recorrente
é uma empresa controlada da Seacor, e que nos contratos de afretamento com a Otto Candies o
percentual da prestação de serviço de operação chega a representar 40% do total do contrato,
convém analisar as cláusulas do contrato entre a Recorrente e a empresa Otto Candies LLC,
mesmo porque são empresas independentes.
Analisemos então o contrato firmado entre a Otto Candies LLC, proprietária da
embarcação denominada “Kery Candies” e a Recorrente como operadora. O contrato analisado
foi traduzido do original em inglês por tradutor juramentado e foi juntado às e-fls. 2344-2400.
O contrato estabelece que a proprietária da embarcação “Otto Candies LLC”
contrata a SEABULK Offshore do Brasil Ltda (antiga razão social da Recorrente) para prestar
serviços de operação da embarcação em contrato firmado com a PETROBRÁS e receberia uma
remuneração mensal fixa pelo serviço prestado mais reembolso dos custos incorridos:
CONTRATO DE COOPERAÇÃO ENTRE OTTO CANDIES LLC E
SEABULK offshore do brasil ltda para a operação da embarcação “KERY
CANDIES”
(...)
CONSIDERANDOS:
(i)
A OTTO venceu a licitação coma PETROBRÀS e tem direitos
contratuais exclusivos com a PETROBRÁS de acordo com as
REGRAS de licitação;
(ii)
A OTTO é o armador da Embarcação;
(iii) A SEABULK é ima Empresa de Navegação brasileira e tem grande
experiência com a operação de embarcações semelhantes à
Embarcação;
(iv)
A OTTO concordou em contratar a SEABULK para prestar os serviços
de operar a Embarcação de acordo com o Contrato de Operação e
Serviços e em retorno a SEABULK deve receber da OTTO uma
remuneração mensal fixa mas reembolso dos custso incorridos,
conforme disposto neste Contrato;
(v)
Não obstante o supramencionado, a OTTO deve indicar e empregar o o
Capitão e Chefe de Máquinas das Embarcações e as SEABULK dve
fornecer a tripulação brasileira para a Embarcação;
O contrato reconhece que o contrato assinado pela OTTO com a Petrobrás é o
contrato Principal, no qual a Recorrente é um interveniente e no Contrato de Operação da
embarcação a Otto é a interveniente, sendo ambas solidariamente responsáveis nos seus
respectivos contratos e estabelecem suas responsabilidades:
(vi)
a OTTO e a SEABULK concordaram que para cumprir as REGRAS DE
LICITAÇÃO, a OTTO assinará coma PETROBRÁS o Contrato
Principal com a interveniência da SEABULK e a SEABULK assinará
Fl. 6826
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1302-006.919 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19396.720067/2013-19

diretamente com a PETROBRÁS o Contrato de Operação e Serviços,
com a interveniência da OTTO;
(vii) Conforme as REGRAS DE LICITAÇÃO e as disposições no Contrato
Principal e no Contrato de Operação e Serviços, a OTTO e a
SEABULK será conjunta e solidariamente responsáveis pelas
responsabildiades uma da outra de acordo com o Contrato Principal e
Contrato de Operação e Serviços em relação à PETROBRÁS;
(viii) Não obstante os acordos e responsabilidades assumidas pelas Partes
perante a PETROBRÁS, as Partes concordaram com a divisão das
obrigações e responsabilidades de acordo com os termos e condições
estabelecidos neste Contrato;
O escopo do Contrato é estabelecer os direitos e obrigações da OTTO e da
Recorrente, reconhecendo a conexão do contrato entre ambos com o contrato assinado por cada
um deles com a PETROBRÁS, e enumera exaustivamente em anexos os direitos e obrigações de
cada uma das partes:
2. Escopo
2.1 O escopo deste Contrato é estabelecer os direitos e obrigações da OTTO em
da SEABULK , respectivamente, em conexão com o Contrato Principal e o
Contrato de Prestação de Serviços de Operação em relação À Embarcação para
sua oepraçõa em águas jurisdicionais brasileiras de acordo com as REGRAS DE
LICITAÇÃO.
2.2 Os documentos a seguir anexados a este documento devem ser julagdos
como parte deste Contrato
Anexo I – Descrição da Embarcação
Anexo II – Reponsabilidade e Matrizes de Custos
Anexo II – Remuneração e Estimativa de Custos
A – Tarifa Diária
B – Tripulação Amercana e Brasileira
C – Logística
D – Reembolso
E – Balancete por Embarcação e Balancete Consolidado
Anexo IV – Procedimento de reembolso
Anexo V – Plano de Manutenção Preventiva da embarcação
Anexo VI – Contrato de Operação e Serviços e Contrato Principal
2.3 Se houver algum conflito entre este Contrato e sesd Anexos , este Contrato
deve prevalecer
Fl. 6827
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1302-006.919 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19396.720067/2013-19

No que interessa ao deslinde do presente processo, as responsabilidade da
Recorrente no contrato com a OTTO estão delineadas na cláusula 4.12:
4.12 A SEABULK também deve ser responsável pelos itens descritos abaixo:
(i) referente ao Capitão e Chefe de Máquinas, a SEABULK será responsável
pela acomodação, embarque e transporte em classe econômica (local e entre
Nova Orleans e Rio de Janeiro). Referente aos representantes da OTTO,
SEABULK pode fornecer acomodação e transporte, mediante solicitação da
OTTO e por conta da OTTO;
(...)
(ix)
Aquisição no Brasil de qualquer materiais, peças sobressalentes, óleo
lubrificante, consumíveis e quaisquer outros itens necessários para a
operação da Embarcação. Providenciar o desembaraço de peças
sobressalentes normais da Embarcação enviadas do exterior pela OTTO
para a Embarcação e seu transporte até o porto de operação, por conta
da OTTO;
(x)
Obtenção de quaisquer reparos, atualizações e docas secas com estaleiros
brasileiros que a Embarcação possa necessitar, conforme solicitado,
aprovado com antecedência pela OTTO, por conta da OTTO.
(xi)
Fornecer os contatos necessários com as Sociedades de Classificação para
realizar todos os levantamentos necessários para manter a Embarcação
na classe, por conta da OTTO. O levantamento e respectivos custos
devem ser solicitados e aprovados com antecedência pela OTOO;
(...)
Além da Manutenção Preventiva disposta no Anexo V – Manutenção
Preventiva disposta no Anexo V – manutenção preventiva, a OTTO pode
solicitar, por conta da OTTO, que a SEABULK, faça quaisquer outrso reparos e
manutenção que a OTTO, o Capitão , Chefe de Máquinas ou SEABULK (se a
OTTO concordar) julgar necessários na Embarcação.
(xv) Fornecer apoio administrativo para as operações da Embarcação no Rio de
Janeiro e Macaé (Bacia de Santos), com espcaço e recursos para acomodar 2
(dois) representantes da OTTO. Se solicitado, à despesa da OTTO, também
fornecer apoio administrativo para os representantes da OTTO.
(...)
(xvii) Obter da PETROBRÁS, o reembolso de quaisquer despesas portuários,
tarifas de agência e praticagem quando o mmesmo reembolso fo por conta da
PETROBRÁS conforme o Contrato Principal e Contrato de Operação e Serviço.
(...)
(xix) Prestar a manutenção preventiva da Embarcação, de acordo com o Anexo
V – Plano de Manutenção Preventiva.
Fl. 6828
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1302-006.919 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19396.720067/2013-19

(xx) Além dos itens acima, a SEABULK também deve fornecer quaisquer
serviços que possam ser necessários para as melhores operações da Embarcação
conforme solicitado e previamente aprovado pela OTTO, por conta da OTTO.
No item 4.13 fica ressaltado que as obrigações elencadas são de responsabilidade
da Recorrente e a despesa será paga pela OTTO:
4.13 Fica entendido pelas Partes que as obrigações dispostas nas cláusulas 4.2,
4.5, 4.12(i), (vi), (viii), (ix), (x), (xi), (xii), (xiii), (xiv), (xv), (xvi) a, (xviii) e
(xx) devem ser realizadas pela SEABULK à despesa/ por conta da OTTO.
As responsabilidade da Otto estão definidas nas cláusulas 5, 6 e 7. No que
interessa ao presente processo, nas cláusulas 7 são definidas os pagamentos da OTTO à
Recorrente pela prestação do serviço:
7. Pagamentos, Desembolsos e Remuneração
7.1 Para os fins da SEABULK importa a Embarcação, providenciar vestis e
mobilização da tripulação, conforme requerido de acordo com este documento,a
SEABULK receberá com antecedência o valor de US$100.000,00 (cem mil
dólares) para cobrir as despesas dessa mobilização.
A SEABULK também receberá da OTTO antecipadamente o valor de
US$100.000,00 (cem mil dólares) (“Despesas Antecipadas”), que é o
equivalente às despesas estimadas para cobrir um mês da operação ordinária da
Embarcação. A SEABULK terá direito a manter em todo o prazo deste Contrato
tal valor, e os relatórios contábeis, mencionados no itens 7.6 e 7.7 abaixo,
sempre levarão tal valor em consideração. No entanto, após o recebimento pela
SEABULK do último pagamento pela PETROBRÁS, devido a rescisão do
Contrato de Operação e Serviços, por qualquer razão, ou devido à substituição a
SEABULK como parte em tal Contrato de Operação e Serviços, por qualquer
razão, tais Despesas Avançadas, ou qualquer saldo do mesmo, se houver, serão
devolvidas à OTTO ou remuneradas com valores dà OTTO para a SEABULK.
7.3 Para a prestação dos serviços estabelecidos neste Contrato e no Contrato de
Operação e Serviços, a OTTO pagará à SEABULK a tarifa fixa diária de R$
10.290,58 (dez mil, duzentos e noventa reais e cinquenta e oito centavos) (que é
equivanete a US$ 5.069,25 cinco mil e sessenta e nove dólares e vinte e cinco
centavos), por embarcação, a ser paga mensalmente e reajustada de acordo com
a cláusula 7 do Contrato de Operação e Serviços (doravante (“Tarifa”). Para
evitar dúvidas, são consideradas incluídos na Tarifa os serviços e custos
dispostos no Anexo III – Remuneração e Estimativas de Custos, quaisquer
outros valores devem ser reembolsados pela OTTO à SEABULK de acordo
com as disposições deste Contrato.
Com base nas cláusulas 7.4 e 7.5 é possível inferir que o valor que a Recorrente
deve receber da OTTO é um valor diário fixo denominada “Tarifa”, que deve comparada com o
valor da tarifa mensal recebida diretamente da PETROBRÁS, estabelecida no Contrato de
Operação e Serviços. Caso o valor pago pela PETROBRÁS à SEABULK for inferior à Tarifa
acorda no Contrato, a OTTO deverá remeter a diferença para uma conta bancária da SEABULK
no Brasil. Se o valor pela PETROBRÀS à SEABULK for maior do que a Tarifa estabelecida no
Contrato, a SEABULK deverá enviar a diferença para uma conta da OTTO nos Estados Unidos:
Fl. 6829
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1302-006.919 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19396.720067/2013-19

7.4 Se durante o Prazo do Contrato, houver alguma alteração na lei brasileira ou
os temos e condições do Contrato de Operação e Serviços que possa aumentar a
carga da SEABULK com relação ao desempenho das suas obrigações de acordo
com este documento, as Tarifas originalmente acordada e outras verbas devidas
nos temos deste Contrato devem ser reajustadas na proporção desse aumento.
Por outro lado, se durante o prazo do Contrato, houver alguma alteração na lei
brasileira ou nos temos e condições do Contrato de Operação e Serviços que
possa diminuir a carga da SEABULK com relação ao desempenho das suas
obrigações de acordo com este documento, as Tarifas originalmente acordadas e
outras verbas devidas nos termos deste Contrato devem ser reajustadas na
proporção dessa redução.
7.5 Contanto que a SEABULK receberá tarifa mensal estabelecida no Contrato
de Operação e Serviços diretamente pela PETROBRÁS e se os valores devidos
pela OTTO à SEABULK, inclusive as Tarifas e todos os outros valores de
reembolso devidos nos termos deste Contrato, possam ser maiores ou menores
do que a tarifa mensal recebida pela PETROBRÁS, as Partes concordam que a
SEABULK deve apresentar à OTTO 05 (cinco) dias após o Relatório de
Medição da PETROBRÁS ser entregue, relatórios contábeis de todos os valores
devidos em relação a este Contrato e o Contrato de Operação e Serviços. A
OTTO deve aprovar esses relatório contábeis em até 05 (cinco) dias do seu
recebimento.
Portanto, a Recorrente, regra geral, é responsável pela operação da embarcação,
arcando com os custos da operação, e sendo remunerada por um valor fixo estabelecido no
Contrato com a OTTO.
No entanto, verifica-se nos anexos, em especial no Anexo II do Contrato, que
alguns dos custos e despesas incorrido pela Recorrente serão reembolsados pela Otto, tais como
os custos de renovação de classe, manutenção regular, ancoragem, combustíveis e lubrificantes,
peças sobressalentes:
Fl. 6830
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1302-006.919 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19396.720067/2013-19

O anexo III do Contrato relaciona os valores devidos á SEABULK pela OTTO no
casos de reembolso e consigna que os custos fora do escopo de responsabilidade da SEABULK
não relacionados na tabela também serão reembolsados pela OTTO:

Fl. 6831
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1302-006.919 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19396.720067/2013-19

Da análise pela DRJ dos documentos apresentados na Impugnação
A DRJ relacionou os documentos juntados: na impugnação pela Recorrente:
Fl. 6832
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1302-006.919 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19396.720067/2013-19

Com base no conteúdo das notas fiscais, a DRJ elaborou uma tabela com a
natureza dos serviços. Apenas duas notas fiscais não foi possível classificar por estarem
ilegíveis:
Fl. 6833
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1302-006.919 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19396.720067/2013-19

O contrato entre a Recorrente e sua controladora Seacor Marine LLC é bastante
sucinto, e não tem os detalhes como no contrato entre a Recorrente e a Otto Candies LLC, como
pode ser verificado às e-fls. 2516-2523. No referido contrato consta como obrigação da
Recorrente de modo sucinto: “A OPERADORA deverá ser responsável pela administração e
operação da Embarcação, conforme o PRINCIPAL CONTRATO”, e como pagamento pelo
serviços constam as cláusulas abaixo:

Considerando, pois, o contrato entre a Recorrente e a OTTO Candies LLC para
fins de se verificar se as notas fiscais apresentadas na impugnação são aptas a comprovar os
custos glosados, entendo que pela natureza dos serviços as despesas estão incluídas no rol de
serviços reembolsáveis pela empresa fretadora.
Mesmo considerando que a conclusão foi baseada no contrato entre a Recorrente e
a Otto Candies LLC, entendo que vale também para as notas fiscais apresentadas para gastos
com embarcações da Seacor Marine LLC.
Isto porque além da Recorrente ser uma empresa controlada pela Seacor Marine
LLC, o contrato entre ambas não ser detalhado como o contrato entre a Recorrente e a Otto
Candies LLC, o percentual da Recorrente nos contratos com a Petrobrás é maior como operadora
das embarcações nos contratos de afretamento da Seacor Marine LLC, o que faz supor que no
mínimo a responsabilidade da Recorrente é igual nos contratos com as duas fretadoras.
Fl. 6834
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1302-006.919 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19396.720067/2013-19

Das glosas por inaptidão documental
Quanto as invoices relacionadas pela Recorrente em planilha, a autoridade fiscal
considerou inaptas para comprovar as despesas por não se referirem a operação de venda ou de
prestação de serviço, e também por não estarem redigidas em português:

Fl. 6835
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1302-006.919 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19396.720067/2013-19

A própria Recorrente afirmou que em relação às despesas acima, embora afirme
que efetivamente ocorreram e são inerentes à sua atividade, reconhece que não conseguiu
comprovar documentalmente o custo/despesa glosados:
C)DOS CUSTOS/DESPESAS PENDENTES DE COMPROVAÇÃO
DA INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER VALORES A PAGAR
81.Por fim, cabe destacar que, diante de toda a documentação apresentada até o
momento, a Recorrente logrou êxito em comprovar, documentalmente, que a
maior parte dos custos/despesas originalmente glosados pela D. Fiscalização
foram efetivamente incorridos e são, de fato, necessários e inerentes à sua
atividade.
82. Os valores “não comprovados” pela Recorrente correspondem aos
custos/despesas listados a seguir, cuja documentação não foi localizada e ainda
permanece pendente de juntada:

83. No entanto, torna-se oportuno destacar que, conforme consignado no
próprio auto de infração, o prejuízo fiscal apurado pela Recorrente no período
objeto da autuação foi de R$ 1.190.685,61 (hum milhão, cento e noventa mil,
seiscentos e oitenta e cinco reais e sessenta e um centavos).
84. Assim, tendo em vista que o total de despesas ainda "não comprovadas"
seria de R$ 863.201,19 (oitocentos e sessenta e três reais, duzentos e um reais e
dezenove centavos) - portanto, inferior aos prejuízos do mesmo exercício de
Fl. 6836
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1302-006.919 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19396.720067/2013-19

2008 -ainda que a Recorrente não consiga localizar a documentação pendente
indicada acima, inexistirá no período qualquer valor a ser pago a título de IRPJ
e CSLL, razão pela qual o crédito tributário constituído por meio do auto de
infração em epígrafe -principal, juros e multa - deve ser integralmente
desconstítuído.
Portanto, em relação às despesas acima, não restam maiores comentários, eis que
a própria Recorrente reconhece que não foi possível juntar documentos para comprová-los.
Portanto em relação a essas despesas a glosa deve ser mantida.
Da glosa relativa à despesa comprovada com contrato de câmbio
A autoridade fiscal glosou a despesa abaixo, escriturada na conta “Outros Custos
– Navegação” no valor de R$ 436.855,51. Para comprovação da despesa a Recorrente juntou
cópia de um contrato de câmbio que foi considerada inapta para comprovação da despesa:
O custo abaixo especificado, lançado a conta “Material utilizado no serviço”,
integrante do grupo de contas “Outros Custos – Navegação”, foi glosado em
virtude de inaptidão do documento apresentado para sua comprovação, qual
seja, um contrato de Cãmbio, representativo de transferência financeira ao
extrior no valor de R$ 436.855,61, haja vista que este isoladamente não
demonstra categoricamente a natureza e as especificações da operação
comercial que lhe deu causa. Outrossim, nem mesmo o nome da emrpresa
Rolls-Royce Commercial Marine, suposta recebedora dos recursos, aparece
discriminado no contrato:

Na impugnação a Recorrente alega simplesmente que a glosa foi indevida por se
tratar de despesa inerente à sua atividade:
48. Por fim, a D. Fiscalização indicou uma terceira categoria de despesa (“item
c”), conforme planilha de fls. 17 do mesmo Relatório Fiscal. Trata-se de
despesa classificada como “material utilizado no serviço”, paga em favor de
ROLLS-ROYCE COMMERCIAL MARINE.
49. Com efeito, a D. Fiscalização glosou tal despesa por entender que o
documento apresentado pela Impugnante não seria suficiente para comrprová-
la, uma vez que teria sido apresentado “um contrato de câmbio representativo
de transferência financeira ao exterior no valor de R4 436.855,61, haja vista que
este isoladamente não demosntra categoricamente a natureza e as especificações
da operação comercial que lhe deu causa (...)”.
50. Aqui, mais uma vez, deve ser reconhecido que a glosa da despesa foi
indevida por se tratar de despesa inerente à atividade da Impugnante.
Fl. 6837
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1302-006.919 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19396.720067/2013-19

No recurso voluntário, a Recorrente alegou que houve um equívoco ao fazer o
registro do histórico na escrituração contábil.
Segundo a Recorrente, a Rolls-Royce Comercial Marine é a fabricante dos bens e
peças importados, mas teria sido a Seacor Marine LLC quem efetivamente exportou os bens para
a Recorrente. Para comprovação juntou a Declaração de Importação (doc. 08) e Contrato de
Câmbio de Venda – Transferências Financeiras para o Exterior (doc. 09).
De fato, a Recorrente juntou às e-fls. 6757-6787 cópia da Declaração de
Importação, na qual consta a importação de peças da Seacor Marine LLC cujo fabricante é a
Rolls-Royce Marine, como afirmou a Recorrente.
Contudo, o que foi juntado às e-fls. 6792 foi de remessa (venda de dólares pela
Recorrente) pela controladora Seacor Marine LLC e não de compra de dólares para pagamento
da importação:
Curiosamente, na impugnação o contrato de câmbio apresentado também foi de
venda de dólares de transferência feita pela controladora Seacor Marine LLC

Fl. 6838
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1302-006.919 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19396.720067/2013-19

É responsabilidade das fretadoras (empresas estrangeiras proprietárias das
embarcações o fornecimento de peças sobressalentes e repor os equipamentos, materiais e
acessórios necessários à operação das embarcações, de acordo com a cláusula 3.8.1:
3.8.1 – Fornecer os sobressalentes e repor os equipamentos, materiais e
acessórios, que se fizerem necessários durante o período contratual e durante a
docagem.
Portanto, seja porque é responsabilidade das fretadoras o fornecimento de peças
sobressalentes, seja porque o contrato de câmbio apresentado trata de remessa do exterior e não
comprova o pagamento da despesa lançada na contabilidade, não há comprovação do
custo/despesa escriturada.
Dos documentos comprobatórios apresentado no recurso voluntário
A Recorrente alega que após a impugnação empreendeu esforços na busca de
documentos comprobatórios dos custos/despesas exigidos pela Fiscalização e juntou ao recurso
voluntário referidos documentos:
(...)
60. O fato é que a Recorrente após o protocolo de sua impugnação, iniciou um
longo levantamento interno em busca de tosos os demais documentos exigido
pela D;. Fiscalização. Com efeito, pede-se vênia para trazer a esses autos a
documentação complementar localizada refer3ente aos custos/despesas listadas
abaixo (doc. 03)

Fl. 6839
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1302-006.919 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19396.720067/2013-19

Analisei a documentação apresentada, e elaborei a planilha a abaixo com a
natureza dos documentos:
Item
Nota
Fiscal
e-fl.
Emitente
Natureza
Observação
1
0647
6680
GBW Logística e
Montagem Ltda
Serviço de
Atracação

2
000098 6681
Seabulk Offshore
do Brasil Ltda
Operação da
Embarcação
NF emitida pela Recorrente –
Operação da Embarcação
“Secaor Columbus”
3
000071 6682
Seabulk Offshore
do Brasil Ltda
Operação da
Embarcação
NF emitida pela Recorrente –
Operação da Embarcação
“Gloria A. Mccall”
4
000105 6690
Seabulk Offshore
do Brasil Ltda
Operação da
Embarcação
NF emitida pela Recorrente –
Operação da Embarcação
“Gloria A. Mccall”
5
000183 6695
Seabulk Offshore
do Brasil Ltda
Operação da
Embarcação
NF emitida pela Recorrente –
Operação da Embarcação “Amy
Candies”
6
30140
6704
Cummmins
Vendas e Serviços
De Motores e
Geradores Ltda
Serviço de
manutenção
MO aplicada na embarcação
Jason Mccall
7
30141
6708
Cummmins
Vendas e Serviços
De Motores e
Geradores Ltda
Serviço de
manutenção
MO aplicada na embarcação
Gloria Mccall
8
30181
6712
Cummmins
Vendas e Serviços
De Motores e
Geradores Ltda
Venda de peças
Peças utilizadas na manutenção
da embarcação Jason Mccall
9
30184
6716
Cummmins
Vendas e Serviços
De Motores e
Geradores Ltda
Venda de peças

10
17784
6727
L.L Silva Com, e
Rep. ME
Venda de
peças/docagem
Peças utilizadas na embarcação
Jason Mccall
11
001041 6728 Estaleirto Cassinu
Docagem
Embarcação Seabulk Ipanema
12
000357 6729
SRD Offshore
S/A
Docagem
Rebocador Oliv Candies
13
0634
6730
M.C.O Brasil
Serralheria e
Reparos Navais
Ltda ME
Serviço de
manutenção

14
001454 6731
Nogueira
Ofsshore Serviços
Maritmos Ltda -
ME

Ilegível
Fl. 6840
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1302-006.919 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19396.720067/2013-19

15
000645 6732
Converteam
Brasil Ltda
Serviço de
manutenção
Embarcação Mary Frances
Candies
16
001456 6733
Nogueira
Ofsshore Serviços
Maritmos Ltda -
ME

Ilegível
17
010374 6738 Klyardal Logístcia
e Assessoria
Internacional Ltda

Ilegível
18
009964 6739 Klyardal Logístcia
e Assessoria
Internacional Ltda

Ilegível
*19
000094 6740
Seabulk Offshore
do Brasil Ltda
Operação da
Embarcação
NF emitida pela Recorrente –
Operação da Embarcação
“Gloria Mccall”
20

Provisão
Docagem Glória

21

Pagamento Rolls-
Royce Comercial
Marine

Documento apresentado é
relativo a contrato de compra de
divisas (remas DO exterior) e
não envio de recurso ao exterior
para pagamento de peça
importada.
Os documentos comprobatórios referenciados nos itens 14, 16, 17 e 18 da tabela
acima não são hábeis a comprovar as despesas escrituradas por estarem ilegíveis.
Os itens 2, 3, 4 e 5 se referem documentos emitidos pela própria Recorrente e se
referem a notas fiscais de apoio marítimo às embarcações. Portanto tratam-se de documentos que
comprovariam receita auferida pela Recorrente, mas não se prestam a comprovar a
despesa escriturada na conta de combustíveis e lubrificantes.
Em relação ao item 11, de acordo com a nota fiscal de serviço juntado à e-fl.
6728, trata-se de docagem da embarcação “Seabulk Ipanema”, conforme consignado na nota
fiscal n° 1041 emitido pelo Estaleiro Cassinu:
Fl. 6841
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1302-006.919 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19396.720067/2013-19

Ocorre que a embarcação “Seabulk Ipanema” não faz parte das embarcações
contratadas pela Petrobrás. As embarcações contratadas pela Petrobrás são as seguintes, de
acordo com o que consta no Relatório Fiscal:

Fl. 6842
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1302-006.919 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19396.720067/2013-19

Portanto, o documento apresentado, por não se referir a despesa com embarcação
contratada pela Petrobrás, não pode ser utilizada para dedução de despesa.
Verifico também que a nota fiscal referenciada no item 12 se refere a serviço de
docagem no rebocador “FSV Olivia Candies”, e que por se tratar de docagem,, trata-se de ônus
da fretadora.

Portanto, a despesas referida na nota fiscal acima não pode ser deduzida.
Os itens 1, 6, 7, 8, 9, 10, 13 e 15 se referem a notas fiscais relativas a serviços de
docagem, manutenção e compra de peças.
Como visto alhures, entendo que os gastos são de responsabilidade das empresas
fretadoras, de acordo com o contrato firmados entre elas e a Recorrente, sendo que a mesma
seria reembolsada pelos gastos incorridos. Portanto, entendo que não poderiam ser usadas para
dedução da base de cálculo dos tributos.
A Recorrente alega que em relação ao item 19 (Nota Fiscal n° 00094), usada para
acobertar a prestação de serviço de apoio marítimo à Petrobrás, na verdade se tratou de multa
contratual devido pela Recorrente à Petrobrás no valor de R$ 92.563,36, por consumo de
combustível durante período de indisponibilidade da embarcação. Aduz a Recorrente que por se
tratar de despesa operacional a multa pode ser deduzida na apuração da base de cálculo dos
tributos.
Fl. 6843
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1302-006.919 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19396.720067/2013-19

61. Em relação à “Nota Fiscal n° 000094” (antepenúltimo item listado acima –
doc. 04 em anexo), cabe esclarecer que se trata de documento fiscal emitido
para acobertar a prestação de serviço de apoio marítimo à PETROBRÁS no
período de 26.04.2008 a 25.05.2008, referente à embarcação “Glória A. Mccal”,
conforme indicado no Relatório de Medição (“RM”) em anexo (doc. 05)
62. Ocorre que a Recorrente fora notificada pela PETROBRÁS acerca da
imposição de multa contratual equivalente a 471.118,00 litros de óleo diesel
(doc. 06) os quais teriam sido consumidos pela embarcação “Glória A. Mccal”
durante período de indisponibilidade (25.12.2007 a 25.02.2008). Tal multa, por
sua vez, seria descontada pela PETROBRÁS por ocasião do pagamento da Nota
Fiscal n° 000094 à Recorrente.
63. Assim, tendo em vista que o preço médio do diesel nos Estados Brasileiros
durante o per ́[iodo de indisponibilidade era de R$ 1,95 (hum real e noventa e
cinco centavos) por litro (vide anexo estudo baseado em dados fornecidos peLA
anp – DOC. 07), O VALOR DEVIDO à PETROBRÁS a título de multa
contratual corresponderia aos R$ 92.536,36 (noventa e dois mil, quinhentos e
sessenta e três reais e trinta e seis centavos), indicados no Relatório Fiscal e que
foram indevidamente glosados pela D. Fiscalização.
64. A esses respeito, ressalte-se que a jurisprudência do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”) é pacífica no sentido de que são
dedutíveis, como despesa operacional da pessoa jurídica, as multas efetivamente
suportadas em virtude de cumprimento de obrigação contratual, desde que
legítimas e necessárias à atividade da empresa. Nesse tocante, leia-se o seguinte
precedente:
(...)
65. Soma-se a isso o fato de que, conforme exigido pela legislação federal, tanto
a efetividade como a exigibilidade da referida multa contratual encontram-se
amparadas em documentos absolutamente idôneos, os quais encontram-se
anexados para pronta verificação.
Para comprovação do alegado, a Recorrente junta a Nota Fiscal de Serviço n°
00000094 por ela emitido (e-fl. 6746), extratos bancários (e-fls. 6741-6748), Relatório de
Medição (RM) do período de 26.04.;2008 a 25.05.2008 ((e-fl. 6749-6750), Folha Registro de
Serviço (e-fls. 6751), comunicado de cobrança de óleo diesel pela Petrobrás (e-fl. 6752) e
documento de Análise do Preço de Óleo Diesel (e-fls. 6753-6756).
Ainda que fosse possível reconhecer, com a documentação apresentada, que a
Petrobrás aplicou uma multa por consumo de combustível em período de inatividade da
embarcação, ainda assim não se justificaria o lançamento da multa como consumo de
combustível, Deveria ter sido reconhecida como multa e informada na linha 19 da Ficha 05A da
DIPJ – Despesas Operacionais.
Compulsando os autos constato que na linha 19 da Ficha 05A da DIPJ do ano-
calendário 2008, a Recorrente lançou o valor de R$ 389.280,36.
Fl. 6844
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1302-006.919 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19396.720067/2013-19

Embora não seja possível afirmar que o montante de R$ 92.563,36 relativo a
multa aplicada pela Petrobras estivesse incluída no total de R$ 389.280,36, a comprovação seria
ônus da Recorrente que deveria comprová-la por meio de sua escrituração contábil.
Além disso, para comprovar o pagamento da multa, a Recorrente deveria
demonstrar que realizou o pagamento ou que o seu valor foi descontado dos pagamentos
recebidos da Petrobrás, o que não foi demonstrado pelos documentos apresentados (extratos
bancários, Relatório de Medição e Folha de Registro de Serviço), que, diga-se de passagem, não
tem correlação com a cobrança/pagamento da multa.
Por fim, não tem lógica nenhuma, contábil, econômica ou jurídica, emitir uma
Nota Fiscal de Serviço para acobertar o pagamento de multa devida pela Recorrente. Aliás, com
a nota fiscal comprova-se a cobrança do valor de R$ 92.563,36 à Petrobrás pela Recorrente e não
o contrário, cobrança da Recorrente pela Petrobrás.
Portanto a glosa deverá ser mantida.
Quanto ao item 20 da tabela, “Provisão Docagem Glória”, a Recorrente alega que
a Recorrente não considerou como despesa dedutível do período, eis que não teria sido
informado na DIPJ e também porque a provisão teria sido revertida integralmente no ano-
calendário 2009:
66. Outrossim, agora no que se refere à “Provisão Docagem Glória” (penúltimo
item listado acima), importa esclarecer que o montante de R$ 212.278,00
(duzentos e doze mil, duzentos e setenta e oito reais), não fora tratado pela
Recorrente como despesa dedutível na apuração do lucro real do exercício,
fato que pode ser constatado pela própria DIPJ (linha “outras adições”). (realces
do original)
Fl. 6845
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1302-006.919 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19396.720067/2013-19

67. Sob o ponto de vista contábil, a Recorrente ressalta, inclusive, que a
provisão de docagem feita em dezembro de 2008 foi integralmente revertida em
2009, conforme indicado na planilha abaixo:

68. Dessa forma, a D. Fiscalização, d.m.v, errou ao incluir tal lançamento dentre
as despesas que, supostamente deveriam ser glosadas das bases de cálculo do
IRPJ e da CSJJ apuradas pela Recorrente.
Não assiste razão á Recorrente.
É que estamos analisando a apuração dos tributos devidos ao final do ano-
calendário 2008.
De acordo com o excerto dos lançamentos contábeis apresentado pela Recorrente,
a reversão da provisão só foi realizada no ano-calendário 2009, e mesmo assim, somente parte
dela (dos R$ 212.278,00 provisionados foram revertidos R$ 125.879,47).
A comprovação de que a despesa com a provisão não foi levada a resultado
somente seria comprovada com o estorno do lançamento ou a reversão no próprio ano-calendário
de 2008, o que não foi demonstrado pela Recorrente.
Portanto, a glosa deverá ser mantida.
O item 21 da tabela (Pagamento Rolls-Royce Comercial Marine) já foi analisado
anteriormente (“Da glosa relativa à despesa comprovada com contrato de câmbio”).
A mesmas considerações aqui realizada em relação ao IRPJ valem para a CSLL
por serem baseada nos mesmos fatos geradores e nas mesmas provas.
Conclusão
Por todo ao cima exposto, rejeito a prejudicial de decadência suscitada, e, no
mérito voto em NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 6846
DF CARF MF
Original